Tribunal: CARF
Processo: 10880.673119/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673119/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.046 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MIYASHITA FURUYAMA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2002
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas
nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus e Gilson Macedo Rosenburg
Filho.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673119/2011-52
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673119/2011-52

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela
Derat São Paulo, datado de 03/01/2012 (Rastreamento no 015253235), que
indeferiu o Pedido de Restituição de R$ 62,43, pleiteado por meio do PER no
00103.69997.130207.1.2.04-1837, uma vez que o pagamento de PIS/PASEP
(Código 8109), no valor de R$ 62,43, efetuado em 15/04/2002, tido como
indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débitos próprios.
Cientificada, a interessada apresentou, em 14/02/2012, Manifestação de
Inconformidade argumentando, em síntese, que o débito objeto da sua
solicitação foi indevidamente recolhido e, ao contrário do que afirma a decisão,
não houve efetiva utilização do crédito. Salienta que o pagamento indevido
decorre de remunerações recebidas a título de comissão de venda oriunda do
exterior (prestação de serviço) que, de acordo com o art. 45, inciso III, do
Decreto no 4.542, de 2002, gozam do benefício de isenção. Ressalta que decidiu
desistir dos pedidos de compensação, optando pela sua devolução nos termos do
art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a devida aplicação de
correção monetária com base na taxa Selic.

Em 17/05/2015, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2002
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação
de débito confessado.
ISENÇÃO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
PARA
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Dentre as hipóteses de isenção da Cofins e do PIS estão as receitas decorrentes
de serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, devendo, para gozo do benefício, ser comprovado que o recebimento
decorrente represente ingresso de divisas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 29/01/2018, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 23/02/2018, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual reprisou as alegações ofertadas na
manifestação de inconformidade ao tempo que criticava as razões de decidir do acórdão
guerreado e aduzia documentos. Por fim, requer a reforma da decisão de primeiro grau, o
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673119/2011-52

reconhecimento do direito à restituição e que as intimações sejam encaminhadas ao representante
legal ou administrador do contribuinte.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente rebate as razões de fato lançadas pela decisão recorrida, acerca da
total carência de provas do seu alegado direito à restituição, e repete as mesmas alegações
ofertadas na manifestação de inconformidade, agora aduzindo alguns documentos.
Quando da improcedência da manifestação de inconformidade, a decisão recorrida
assim explicitou os documentos faltantes:
(...) Como se vê, dentre as hipóteses de isenção da Cofins e do PIS estão, de fato, as
receitas decorrentes de serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, condicionado, entretanto, que o pagamento assim advindo
represente ingresso de divisas. Ou seja, para a verificação se os valores recebidos do
exterior atendem às condições estabelecidas em lei, não se caracterizando, portanto, fato
gerador da obrigação tributária, é crucial que se tenha em mãos documentos que
demonstrem a real situação aventada, como contratos firmados com os agentes externos,
comprovantes de recebimento de valores do exterior, contratos de câmbio, cópias de
notas fiscais, recibos, dentre outros, além da própria escrituração contábil da empresa
que reflita essas operações, de forma a demonstrar o nexo direto de casualidade (sic)
entre as receitas obtidas e a entrada de divisas. (grifou-se)

Em sede de recurso voluntário, foram trazidos aos autos - contrato de câmbio de
compra - tipo 03 - transferências financeiras do exterior, entre a recorrente e o Banco Sudameris
Brasil S/A; dois DARFs em nome da recorrente; declaração firmada por Yassuo Miyamoto,
contendo faturamento mensal da pessoa jurídica no ano de 2003; Contrato de serviço de
agenciamento com SIIX Corp. (tradução juramentada) e registrado no 4o Registro de Títulos e
Documentos da cidade de São Paulo sob microfilme no 4849260.
Em que pese a recorrente ter trazido agora alguns documentos, no seu esforço
para provar o suposto direito à restituição, ao meu sentir, a documentação trazida está longe de
fazer prova do direito vindicado pela recorrente, porquanto nenhum documento da
escrituração contábil da empresa que refletisse as operações narradas no ano de 2002 veio
à colação.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673119/2011-52

Nessa moldura, continua a mesma situação de falta de provas anteriormente
admoestada, pois como bem apregoado pela decisão recorrida: é crucial que se tenha em mãos
documentos que demonstrem a real situação aventada.
Posto isso, oriento meu voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Cumpre ressaltar, todavia, que os fundamentos adotados pelos conselheiros
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus e Gilson Macedo Rosenburg
Filho para também negar provimento ao recurso voluntário foram diversos dos meus, é o que
se passa a explanar.
Entenderam os conselheiros que diversos documentos trazidos em sede de
recurso voluntário, poderiam, em tese, ser considerados como indiciários da existência do
crédito pleiteado, todavia foram apresentados intempestivamente, operando-se a preclusão do
direito de apresentá-los.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados. Nesse sentido cabem os
seguintes esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente
encontra amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação
(manifestação de inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento
processual a serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na apreciação das
provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto
aos créditos pleiteados.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673119/2011-52

Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer demonstra
a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas nas alíneas de "a" a
"c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo
persistir a negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso, e portanto
negado provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital